Tribunal: TJMT
Processo: 1009537-91.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009537-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer excesso de execução, exclusivamente quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores àqueles fixados pela União. O juízo de origem também fixou honorários advocatícios em percentual escalonado sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a procedência parcial dos embargos à execução, fundada em pedido alternativo, autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca para fins de fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Embora o pedido principal dos embargos tenha sido a nulidade dos lançamentos, houve formulação de pedido alternativo de reconhecimento de excesso de execução em razão de aplicação de correção monetária acima da SELIC.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, não há sucumbência recíproca quando um dos pedidos alternativos é integralmente acolhido, devendo ser mantida a condenação exclusiva da parte vencida ao pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Não se configura sucumbência recíproca quando um dos pedidos alternativos é acolhido integralmente.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º e § 11, e 86.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, AgRg no Ag 1206668/RO, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06.12.2011, publicado no DJe em 14.12.2011; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 646.383/RS, relatora Mina. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 07.5.2013, publicado no DJe em 14.5.2013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1009537-91.2023.8.11.0041 manejada por
EXTRA CAMINHÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito à aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela União.

E ainda condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre o valor do proveito econômico em 10% (dez por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no valor excedente, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a procedência parcial dos embargos enseja a sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional das despesas, nos termos do artigo 86 do CPC.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação recíproca dos honorários.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 303802937, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução n. 1009537-91.2023.8.11.0041 manejada por EXTRA CAMINHÕES LTDA, julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito à aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela União.

O mérito recursal reside na defesa de que, diante da procedência parcial dos pedidos, deve ser observada a sucumbência recíproca estabelecida no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 86,
caput
, do CPC:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
[...]”.

Na hipótese
sub examine
, extrai-se dos embargos à execução os seguintes pedidos: (
i
) a declaração de nulidade dos lançamentos que tiveram como instrumento constitutivo os TADs que compõem o título executivo – a saber: TADs n. 11154828, 11154834, 11160935, 11192431, 11199259, 11207351, 11214365, 11217963, 11219938, 11221157 e 11234924 –, em razão de alegada ilegalidade nos lançamentos; e (
ii
) o reconhecimento da cobrança indevida e excessiva na CDA n. 2022178477, notadamente quanto aos valores que ultrapassaram os limites constitucionais fixados pela Taxa Selic.

Ressalte-se que, ainda que ausente menção expressa à formulação de pedido alternativo, infere-se das razões recursais que o reconhecimento do excesso de execução configura pretensão deduzida em caráter subsidiário, sobretudo considerando-se que a nulidade dos TADs acima elencados esgotaria, por completo, o objeto da certidão de dívida ativa, implicando sua consequente anulação. Das razões recursais, destaca-se o seguinte excerto, que reforça a alternatividade dos pedidos:

“[...]
Não obstante as flagrantes ilegalidades contidas nos instrumentos constitutivos do crédito tributário
, quais sejam, a inconstitucionalidade no regime de apuração do ICMS exigido de forma antecipada da Embargante, em homenagem ao principio da eventualidade, se, por ventura os créditos tributários constituídos na CDA em referência, cujo regime de apuração não seja ICMS Estimativa Simplificada e Operação, ICMS Garantido e Garantido Integral (estes já declarados inconstitucionais),
a Embargante apresenta ainda outra inconstitucionalidade constante na forma da correção dos valores pela Embargada.
[...]”.
[sem destaque no original].

Por sua vez, ao apreciar o mérito da controvérsia, o d. Juízo
a quo
conferiu parcial provimento aos embargos, nos seguintes termos: “
tão somente para reconhecer o excesso de execução no que diz respeito à aplicação de índices de correção monetária superiores aos percentuais estabelecidos pela união (tema n. 1.062 do STF)
” (Sentença, Id. 303802924).

Nesse cenário, é de se invocar a jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual não se configura sucumbência recíproca quando há o acolhimento integral de um dos pedidos alternativos
formulados na demanda. Confira-se:

“[...]
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que inocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos. Precedentes.
[...]”. (STJ, AgRg no Ag 1206668/RO, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06.12.2011, publicado no DJe em 14.12.2011).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A improcedência de um dos pedidos cumulados sucessivamente caracteriza a sucumbência recíproca. Ao contrário do que ocorre com os pedidos alternativos, em que o demandante satisfaz-se com o acolhimento de qualquer das providências requeridas. Precedentes.
[...]”. (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 646.383/RS, relatora Mina. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 07.5.2013, publicado no DJe em 14.5.2013).
[sem destaque no original].

Destarte, tendo o juízo de origem reconhecido o excesso de execução com base em fundamento jurídico consolidado – a aplicação de índices superiores aos fixados pela União –, e considerando que tal reconhecimento corresponde à pretensão veiculada, ainda que em caráter alternativo, pela parte embargante, mostra-se incabível qualquer alegação de sucumbência recíproca, porquanto restou integralmente atendido um dos pedidos deduzidos nos autos.

Pelas considerações expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025